Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718900-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES, LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES e LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA em face de decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0717624-17.2021.8.07.0001), que infirmou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, sob o argumento de que a contraparte apresentou “o registro da empresa BUSSINESS HEALTH CONSULTORIA, ASSESSORIA, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA que indica que o devedor MARCOS é sócio administrador” (ID 46779167, p.2). Além disso, o magistrado singular pontuou que, de acordo com o extrato bancário do primeiro agravante (MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES), apenas no mês de março/2023 houve intensa movimentação financeira em valores que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 46779167, p. 2). Sem embargo, registrou que, além de não ter sido apresentado quaisquer contracheques dos agravantes, o extrato coligido da CEF“não indica sua titularidade, tampouco o recebimento de nenhuma verba salarial ou bloqueio de bens realizado” (p. 2), não havendo que se falar, por conseguinte, em impenhorabilidade da verba conscrita. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a quantia em comento é proveniente de verba salarial, sendo destinada, ainda, aos pagamentos das despesas relacionadas à atividade comercial que desempenham (ID 46779162, p. 2). Sem prejuízo, argumentam que o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Ritos. Colacionam precedentes que acreditam militar em benefício da tese evocada. Prefacialmente, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que haja imediato desbloqueio do valor penhorado na origem, sendo R$ 41.309,30 (quarenta e um mil e trezentos e nove reais e trinta centavos) do primeiro agravante e R$ 276,27 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) da segunda agravante. No mérito, vindicam a reforma do decisório objurgado, com a confirmação do provimento prefacial. Preparo não apresentado, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça nesta sede (p. 10). É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade da justiça é devido aos comprovadamente hipossuficientes, àqueles que possuem renda baixa, também aos que, apesar da renda elevada, passam por dificuldade econômica pontual que aumente, inevitavelmente, suas despesas, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Não se desconhece que o pedido da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, e o magistrado somente poderá indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão. Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Referida disposição está em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: Art. 5o Omissis (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Compulsando os autos de origem, observo que, quando da interposição de recurso de apelação, em 13 de abril de 2022, os recorrentes foram compelidos ao pagamento do preparo recursal em dobro, recolhendo-o de forma regular (ID 34402449 – proc. n. 0717624-17.2021.8.07.0001). Desde então, a parte agravante não amealhou quaisquer documentos nos autos que demonstrassem eventual transmutação para situação de miserabilidade. Fenece, pois, razão para a concessão dos beneplácitos da gratuidade recursal nesta ocasião (art. 99, §7o, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a ordem precedente, volvam-me conclusos para análise do pedido prefacial vindicado. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 19:07:58. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada